Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o entendimento exarado no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178-SE, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), do Supremo Tribunal Federal, a saúde, além de se tratar de um direito fundamental do cidadão, também é um dever fundamental do Estado, entendendo-se como tal tanto a União, como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Desse modo, em demandas em que se discute tratamento médico, qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, pode compor o polo passivo, em razão da responsabilidade solidária.

2. O c. STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS), firmou tese no sentido de que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

3. Em decisão liminar do Relator proferida no Recurso Extraordinário no 1.366.243, afetado pelo rito da repercussão geral - Tema 1234, e referendada pelo Tribunal Pleno, foi determinado que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".

4. Assim, no caso concreto, não existe litisconsórcio passivo necessário com a União, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum do DF, diante da opção do autor em demandar somente contra o Distrito Federal.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.